Tribunal: TJDFT
Processo: 0720206-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0720206-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargantes: Renan Bronzatto Adorno Wesley Miranda Resende Embargados: Mateus Francisco Teles de Souza Raimundo Teles de Souza Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, conjuntamente, por Renan Bronzatto Adorno e Wesley Miranda Resende contra a decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 72138034), que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela ao agravo de instrumento manejado pelos ora embargantes. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator